Tribunal: STF
Processo: Rcl 81492
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental na Reclamação. 2. Súmula 734/STF. Não incidência. 3. Hipótese em que a reclamação foi ajuizada na mesma data do prazo final para a interposição do último recurso cabível na ação originária. 4. O ajuizamento da reclamação no “dies ad quem” para interposição do último recurso cabível na ação de origem impede a aplicação da Súmula 734 do STF. 5. Determinação de regular processamento da reclamação, com o consequente exame de mérito pelo eminente Relator. 5. Agravo regimental provido.